Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700397-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ELIZEU OLEGARIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ao contrário do que alega a parte agravante, não houve deferimento de gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição. O pedido foi expressamente indeferido (ID 168100939 dos autos de origem), com o recolhimento das custas iniciais (ID 171488509 dos autos de origem). Portanto, comprove a parte agravante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora